Tribunal: TJDFT
Processo: 0730663-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO. CORREIOS. ENDEREÇO CONSTANTE DO SISTEMA SERASA. RECEBIMENTO POR PESSOA DESCONHECIDA. NULIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA ANULADA.

1. “1 - É possível a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça às pessoas jurídicas, desde que estas comprovem ausência de condição financeira para arcar com as despesas processuais sem prejudicar a continuidade de seus serviços ( )” - (Acórdão 1305100, 00032314320178070010, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1.1. Hipótese em que, intimada a comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômica, a apelante apresentou balancete analítico de dezembro/2019 com "prejuízos acumulados" no total de R$ 9.015.495,37; demonstração de resultado da empresa em 2019 com "prejuízo líquido do período" de R$7.832.636,64; balanço patrimonial de 2019 com "prejuízo acumulado" de R$9.015.495,37. 1.3. Elementos conferem respaldo à alegada hipossuficiência, gratuidade de justiça deferida.

2. Em se tratando de citação de pessoa jurídica, "II - A teoria da aparência tem aplicação quando a citação da pessoa jurídica ocorre no endereço da sua sede ou filial e é recebida por pessoa que tenha relação com a empresa, seja de subordinação ou de representação. ( ) (Acórdão 1228847, 07239012320198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

3. Hipótese em que a citação da apelante se deu em endereço não constante dos respectivos registros; no caso, o que constante de cadastro na SERASA Experian que, inclusive, já tinha sido objeto de diligência anterior e infrutífera realizada por oficial de justiça, certidão no sentido de que referida pessoa jurídica ali não estabelecida, destacando-se que, no local, funcionava outra pessoa jurídica.

4. “ 2. O endereço no qual recebida carta de citação por AR não consta de quaisquer registros da empresa-ré, nem de seu contrato social, e o requerimento pelo qual os autores informam o referido endereço veio desprovido de prova mínima de que a pessoa jurídica tivesse alguma unidade funcionando no local, razão pela qual é de se concluir pela invalidade do ato citatório. 3. Considerando que não há prova mínima de que a empresa, de fato, localizava-se no endereço em que foi citada, inaplicável a teoria da aparência, porquanto esta pressupõe, ao menos, que a citação seja encaminhada ao endereço correto, ainda que recebida por funcionário sem poderes de gerência. 4. Apelação da ré conhecida e provida. Apelação dos autores prejudicada (Acórdão 1172391, 07019137520178070012, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)

5. Recurso conhecido, acolhida a preliminar de nulidade da citação para cassar a sentença.